Tribunal: STF
Processo: RE 1253462
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1-2): 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO AUFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
    INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
    1- PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE.
    "(...) A benesse da gratuidade judiciária não deve ser concedia mediante simples afirmação de ausência de recursos, cabendo ao postulante trazer elementos mínimos que a evidenciem. (...)" (TJSC, Apelação Cível n. 0300394-40.2016.8.24.0256, de Modelo, rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 28-6-2018).
    2- MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO AO SERVIDOR EM QUESTÃO, EIS QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. MATÉRIA PACÍFICA JUNTO AO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CATARINENSE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
    Sobre o assunto, destaca-se julgado do egrégio Tribunal de Justiça Catarinense:
    "SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DA CARREIRA POLICIAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL SATISFEITOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 343/2006 (30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E PELO MENOS 20 ANOS DE EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DA CARREIRA). ATIVIDADE DE RISCO QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40 § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
    1- 'Aos integrantes da carreira policial é deferida a possibilidade de requerer aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, dado que sua atividade se enquadra no critério de perigo ou risco.
    2- 'A Lei Complementar nº 51/1985, que disciplina a aposentadoria dos servidores integrantes da carreira militar, foi recebida pela Constituição Federal de 1988, consoante decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.817 e do Recurso Extraordinário nº 567.110/AC, relatados pela Ministra Cármen Lúcia, publicados em 24.11.2008 e 11 de abril de 2011, respectivamente.' (...)'Em prestigiamento a uma interpretação analógica extensiva, também devem ser incluídos na possibilidade de percepção do abono de permanência instituído pela EC 41/2003 os servidores que executam atividades de risco, eis que, na essência, não existente distinção entre aposentadoria voluntária comum e a voluntária especial. Não é justo nem razoável haja um discrímen quanto ao deferimento de um benefício também de índole previdenciária só porque há tratamento diferenciado quanto aos critérios para a aposentação. Não pode o intérprete desigualar os que na essência são iguais. Precedentes do STJ. (...)' (RE 609043 AgR/PR Relator(a): Min. LUIZ FUX julgado em 28/5/2013).
    A Lei Complementar Estadual n. 343/2006, em conformidade com a legislação federal (Lei Complementar n. 51/85), permite a aposentadoria voluntária do policial civil, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço/contribuição, desde que conte, pelo menos, com 20 (vinte) anos de exercício em qualquer atividade da carreira. A adoção de critérios diferenciados, conforme visto, justifica-se em razão do exercício de atividade de risco, e encontra fundamento no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal." (TJSC, Apelação Cível n. 2015.056179-3, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 1-12-2015).
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 19; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 4-5):
     “é de competência dos Estados legislar sobre o regime jurídico das suas Polícias Militares, aí incluído todos os direitos e deveres, em especial política remuneratória e critérios para aposentadoria (reserva remunerada).
    Prova desta competência é a Lei estadual nº 6218/83, que criou o Estatuto dos Policiais Militares; e a Lei Complementar estadual nº 52/92, que reestrutura a remuneração dos servidores públicos militares.
    E, importante: o Estatuto dos Policiais Militares não prevê o pagamento do abono de permanência, ao passo que a Lei Complementar nº 52/92, em seu art. 10, concede a vantagem chamada Adicional de Permanência aos Policiais Militares.
    Portanto, não se aplica aos servidores militares o comando do § 19 do art. 40, em face da exceção prevista no art. 42, § 1º c/c inciso X, § 3º, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Policiais Militares. Ou, dito de outra forma, os Policiais Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art. 40 da Constituição Federal, mas – por decisão do próprio constituinte – a regime jurídico a ser fixado por cada unidade federada.” 
    A Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte (eDOC 20).
    O recorrente, insatisfeito com tal decisão, interpõe agravo interno, tecendo os mesmos argumentos apresentados no recurso extraordinário (eDOC 24).
     O Tribunal de origem, analisando as razões do agravo, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, incluído na sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir: 
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Contudo, ressalva há de ser feita em relação aos militares. Esta Corte, no julgamento do RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.06.2008, reconheceu expressamente que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.” 
    Assim, quanto à matéria constitucional em debate, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente a ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente